Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio, na modalidade tentada: art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado tentado; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena, em especial quanto aos vetores culpabilidade e consequências do crime; a confissão espontânea qualificada e a fração redutora referente a tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o disposto no art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a cassação da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
7. A intensidade do dolo (evidenciada pela conduta do réu de esfaquear brutalmente a vítima em regiões de alta letalidade por diversas vezes) e a gravidade das consequências do crime (que deixaram sequelas devidamente atestadas por laudo pericial) autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito.
8. Atende aos critérios da jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente previstas, para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável.
9. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode determinar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
10. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
11. Tratando-se de tentativa cruenta, com comprovado risco de morte, não há falar em utilização da fração máxima para redução da pena.
12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LV; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 121, caput; CPP, arts. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; 571, V e VIII; 492, I; LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523 e 713; STJ, Súmula 545; TJDFT, TJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão n. 1975583, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão n. 1856089, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024; TJDFT, Acórdão n. 1881707, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão n. 1930326, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão n. 1623351, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/09/2022; TJDFT, Acórdão n. 1721120, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/06/2023.